Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-29.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800992-29.2021.8.14.0097

APELANTE: ANDRE ROBERTO LUZ DE QUEIROZ GOUVEA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART. 147, DO CPB C/C ART. 5°, III E ART. 7°, INCISO II, PREVISTOS NA LEI 11.340/06
).

1.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

TESE REJEITADA.

COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RESSALVO SER CABÍVEL TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, FINDO O QUAL, SUBSISTINDO A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO, A CORRELATA OBRIGAÇÃO SERÁ EXTINTA.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE AMEAÇA. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POSSUI RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. NO CASA EM ANÁLISE, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.

3.

REVISÃO DA PENA-BASE.
PREJUDICADO.

QUANTO AO PLEITO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA , JÁ FIXOU A PENA-BASE MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÉU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME, MUITO PELO CONTRÁRIO, AO DEPOR EM JUÍZO, DEIXOU EVIDENTE QUE LHE CULPARAM INJUSTAMENTE, LOGO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
25
de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDRÉ ROBERTO LUZ DE

QUEIROZ GOUVEA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CPB c/c art. 5º, III, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei 11.340/06, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID 16439266), que no dia 04/01/2020, por volta das 10h40min, no Condomínio Vila Denpasa, Rua Massaranduba, Quadra G, nº 121, em Santa Bárbara do Pará, o denunciado
ANDRÉ ROBERTO LUZ DE QUEIROZ GOUVEA
, de forma livre e consciente, ameaçou de mal injusto e grave a vida da ex-companheira Maria Edilena da Silva, com os seguintes textuais:
“Eu vou te matar

desgraçada”
, inclusive, reiterou que se a vítima acionasse o polícia militar ou o poder judiciário, o seu corpo ficaria estendido na sala da residência.

Prossegue a denúncia, relatando que o acusado e a vítima conviveram em regime de união estável durante 09 (nove) anos, sendo que 06 (seis) meses antes do fato, já se encontravam em separação de corpos, porém continuaram residindo no mesmo imóvel. Da relação adveio dois filhos, A.S.Q.G de 08 (oito) anos de idade e M.S.Q.G, de 04 (quatro) anos de idade, à época dos fatos.

Segundo os relatos da vítima, a convivência do casal era marcada por violência psicológica, humilhações e ameaças de morte. Inclusive, ela já teria sido vítima de lesão corporal em data não especificada, no entanto, continuou residindo no mesmo imóvel do réu, pois aguardava a alienação da residência.

Consta dos autos que no dia 03 de janeiro de 2020, a vítima, ao retornar de uma viagem com os filhos, constatou que a residência do casal se encontrava fechada e verificou que havia placa de venda no imóvel. Já no dia seguinte (04.01.2020), a vítima abordou o acusado a respeito da placa de venda. Insatisfeito com a presença da vítima no imóvel, o acusado começou a xingá-la, com as seguintes palavras:
“Por que tu voltasse? Não sou obrigado a sustentar vagabunda.”,
além de tê-la ameaçada de morte.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nos crimes previstos no art. 147, do CPB c/c art. 5º, III, e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Em ID 16439268, recebida a denúncia em 22/07/2021;

Resposta à acusação em ID 16439275;

Em ID 16439309, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/11/2022;

Mídias da audiência em ID 16439313- 16439335;

Memoriais do Ministério Público em ID 16439336;

Alegações finais da defesa em ID 16439339;

Na
sentença
(ID 16439342), a Magistrada

julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 147, do CPB c/c art. 5º, III, e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Em razões recursais
(ID 16439350), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a isenção das custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(ID 16439356), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17056034), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Defesa requer seja concedida ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Assim, rejeito o pedido formulado pela defesa, tendo em vista que a imposição de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo competente.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa requereu,
a priori,
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A
materialidade
e
autoria
dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 16439267) e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, colhidos em Juízo.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
MARIA EDILENA DA SILVA
, narrou:

“que na época dos fatos, a declarante tinha feito uma viagem para a casa de sua família, levou os filhos, até por conta das constantes brigas, não queria que seus filhos vivenciassem aquela situação e passou um tempo na casa de seus parentes; que em seu retorno, a declarante se deu conta que o Réu trancou a casa para que ela não entrasse, havia retirado as coisas da declarante do quarto e colocado para fora; que o Réu transformou a casa, como se morasse somente ele ali; que o Réu disse à declarante que ela não deveria nem voltar, pois a casa não era dela e que nem os filhos precisavam dela; que nem respeito como mãe dos filhos o Réu tinha por ela; que houve uma discussão e ela disse que sairia da casa se a justiça dissesse que ela não teria direito a nada;
que quando a declarante disse que iria recorrer à justiça para buscar seus direitos, o Réu apontou o dedo no rosto dela e disse que se ela fizesse isso e chegasse na porta da casa dele um carro de polícia, o corpo dela seria estirado no chão, pois ele poderia sair algemado, mas sairia muito feliz porque teria deixado a declarante morta
; que a declarante não tem medo dele pois morre com fé, não tem medo de ser humano nenhum; que a ameaça foi a realizada na situação ocorrida dentro de casa, mas após esse dia, quando ele foi à casa da viúva de seu pai, a declarante precisou chamar uma pessoa para realizar um serviço em sua residência e o Réu viu, invadindo o imóvel e travando uma briga com essa pessoa na rua, ocasião em que disse que iria pegar uma arma e disparar toda na casa; que, nesse momento, só quem estava em casa era a declarante, acompanhada de seus dois filhos; que pessoas presenciaram tal fato, mas não quiseram se envolver;
que no dia do ocorrido, a declarante se sentiu intimidada, por conta da fúria que ele demonstrou; que ele chegou a jogar o carro contra ela e os filhos; que nesse dia o Réu estava para matar ou para morrer; que nesse dia sim, a declarante se sentiu com medo
;
que quando o Réu fez a ameaça de disparar a arma, a declarante ficou em pânico, porque só estava ela com os filhos em casa’’ (
trecho transcrito da sentença ID 16439342).

A testemunha
REJANE SIQUEIRA QUEIROZ
, relatou que a vítima lhe contou que foi ameaçada de morte diversas vezes pelo acusado. Declarou que a vítima costurava, mas o acusado ficava com o dinheiro dela. Contou que a vítima teve que ser encaminhada ao hospital, porque ela emagreceu muito. Informou que o acusado não deixava a vítima comer.

Em juízo, a testemunha
MARIA DE LOURDES DE MACEDO PEREIRA
, vizinha da vítima, relatou que o acusado humilhava a vítima constantemente. Declarou que o acusado dizia para a vítima que ela ia comer o pão que o diabo amassou. Informou que o acusado e a vítima tinham uma empresa de confecção de roupas. Contou que o acusado administrava a empresa, mas não repassava o dinheiro para a vítima. Relatou que a vítima foi para o hospital, porque ela passava fome.

O acusado
ANDRÉ ROBERTO LUZ DE QUEIROZ GOUVEA
, em juízo, negou a autoria do delito.

É de nosso conhecimento que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão. Dessa forma, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, que foram uníssonas ao ratificar a versão apresentada por ela, verifica-se que a alegação de insuficiência de provas não é cabível.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CPB). LEI N. 9099/95. CONDENAÇÃO À PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA EM MULTA. APELAÇÃO DA DEFESA ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. EM DELITO DE AMEAÇA A PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREPONDERAR SOBRE A DO AGRESSOR E RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (TJ-CE - APR: 00121599220218060293 Massapê, Relator: Geritsa Sampaio Fernandes, Data de Julgamento: 25/08/2023, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/08/2023)
. (GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do apelante, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

3.

REVISÃO DA PENA-BASE

Quanto ao pleito de redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, julgo prejudicado o pedido, uma vez que o magistrado, na sentença condenatória (id n° 16439342), já fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO

No que tange ao pedido do apelante para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, entendo mais uma vez que não lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o réu confessado a autoria do crime.

Em juízo o apelante negou a prática do crime. Disse que nunca ameaçou a vítima de morte. Alegou que, no dia dos fatos, apenas discutiu com a vítima.

Dessa forma, restou evidente que o acusado não confessou a autoria do crime de ameaça, muito pelo contrário, deixou evidente que lhe culparam injustamente, logo, inviável o reconhecimento da referida atenuante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2024